Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747614-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDISTONES NERES DA SILVA RECORRIDO: ARENA MULTIMARCAS VENDA E CONSIGNAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV, AMBOSDO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV e 485, I, ambos do CPC, ante a ausência de emenda à inicial referente à complementação da causa de pedir, do pedido e dos esclarecimentos sobre o negócio jurídico realizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento da ordem de emenda à petição inicial. III. Razões de decidir 3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador. 4. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial. 5. No particular, verifica-se que não foi atendido o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de emenda à petição inicial, mesmo após regular intimação para suprir vícios apontados, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc. O recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, e §11, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários sucumbenciais recursais, porquanto o recorrente foi citado para contrarrazoar o recurso de apelação, habilitando a Defensoria Pública do DF para tanto, tendo ocorrido a triangulação da relação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §1o, e §11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “[...] 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. [...]” (REsp n. 1.884.547, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002